Tribunal: TJPA
Processo: 0004523-48.2017.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004523-48.2017.8.14.0049

APELANTE: NELSON DO SANTOS DE AVIZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 303 E 306 DO CTB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL DO RÉU. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS EM JUÍZO. CULPABILIDADE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL MANTIDA. CONFISSÃO. DEVIDAMENTE APLICADA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Inviável o pleito de absolvição do réu por insuficiência de provas, pois o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar ao apelante a autoria dos crimes em tela, eis que a sua confissão extrajudicial e judicial aliado ao depoimento das testemunhas retrata, sem nenhuma dúvida, a sua conduta por ocasião do delito.

2. Correta a valoração desfavorável da culpabilidade quando verificado que o autor estava ciente da ilicitude do seu ato de ter dirigido embriagado e sem habilitação.

3. A atenuante da confissão foi devidamente reconhecida pelo Juízo primevo.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte e dois do mês de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por NELSON DOS SANTOS DE AVIZ, inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo(a). Sr(a). Juiz(a) de Direito da Vara da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA, que o condenou à pena de 01 ano, 04 meses e 02 dias de detenção e suspensão da CNH e proibição de obter habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 01 ano e 04 meses, em regime aberto, em seguida substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, pela prática dos crimes descritos nos artigos 303, caput, e art. 306, caput, todos da Lei nº 9.503/97.

Narra a denúncia, ao ID n. 7758499, que no dia 1º de maio de 2017, por volta de 3h30min, a Polícia Militar foi acionada para atender ocorrência de acidente de trânsito ocorrido na Rua Mata Barcelar, razão pela qual os policiais se dirigiram para o local informado e ali chegando constataram a veracidade da informação ao verificar que próximo ao supermercado Campinense havia dois veículos, um Fiat Uno, Placa JVN 1537\PA em cima de uma motocicleta HONDA NXR BROS, Placa QDP 1185 e dois rapazes caídos ao lado dos veículos, apresentando lesões corporais, os quais estavam na motocicleta. O condutor do carro, por sua vez, estava tentando sair do local em seu veículo, no entanto foi impedido por populares. Além disso, este último apresentava visíveis sinais de embriaguez alcoólica, tais como andar cambaleante, forte cheiro de teor etílico, voz alterada.

A SAMU foi acionada, a qual logo chegou no local e levou as duas vítimas para atendimento no Hospital de Santa Izabel.

Ato contínuo, os Policiais Militares deram voz de prisão ao acusado e o conduziram até a Delegacia de Polícia, sendo constatado que ele apresentava sinais de embriaguez alcoólica, foi encontrada uma lata de cerveja vazia no interior do veículo conduzido e que não possuía habilitação para dirigir.

Ouvido perante a autoridade policial, o denunciado aduziu que não teve culpa no acidente, no entanto confessou a ingestão de bebida alcoólica.

Por último, assevera a peça acusatória que a autoria e materialidade do ato delituoso estão comprovadas pelas declarações das testemunhas e das vítimas, prestadas perante a autoridade policial, pela confissão do réu, bem como pelos Boletins Médicos e fotografias acostadas aos autos.

Em razões recursais, ao ID n. 7758571, pugna a defesa para que seja decretada a total improcedência da acusação, com a absolvição do acusado, por ter sido o acidente culpa exclusiva da vítima e ausência de provas de autoria, a teor do que dispõe o art. 386, VII, do CPP.

Após isso, requer a reforma da pena aplicada, considerando-se os critérios para fixação da pena-base, previstos no art. 59, do CPB, e a circunstância atenuante de confissão do crime, prevista no art. 65, III, do CPB.

Em contrarrazões, ao ID n. 7758574, o RMP de 1º grau, manifesta-se pelo CONHECIMENTO do recurso de apelação e, no mérito, pelo IMPROVIMENTO, mantendo-se, na íntegra, a sentença condenatória.

Nesta Instância Superior, o 10º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita Da Costa, pronuncia-se pelo CONHECIMENTO do Recurso de Apelação, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade em sua integralidade, e no mérito, pelo DESPROVIMENTO para fixar a pena base no mínimo legal.

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crime a que lei comina pena de detenção.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da Almejada Absolvição e Da culpa exclusiva da vítima

A defesa almeja a absolvição do apelante, alegando que as provas constantes dos autos são insuficientes para embasar a sentença condenatória, visto que baseadas, tão somente, nos testemunhos dos agentes de trânsito, notoriamente comprometidos e interessados na condenação da réu, devendo-se levar em conta a sua negativa de autoria.

Analisando-se minuciosamente os autos, verifica-se que o apelo defensivo não possui procedência.

A materialidade e a autoria do crime restaram devidamente comprovadas pelo Laudo n. 2017.02.001320-TRA (Fls. 28/29 autos físicos - ID n. 7758505), Laudo n. 2017.02.001321-TRA, Laudo n. 2017.02.000811-VRO, Laudo n. 2017.02.000811-VRO (Fls. 45/49 autos físicos - ID n. 7758507), bem como pelos depoimentos testemunhais em Juízo e pela própria confissão da réu em sede policial e em juízo, declarações estas que são suficientes para indicar o réu como autor do delito, ao contrário do que alega a defesa, senão vejamos:

O apelante declarou na polícia (fl. 14 - ID n. 7758479):

“(...) O indiciado confessa que ingeriu bebida alcoólica tipo cervejas, ingerindo cerca de cinco latas de cerveja e estava participando de uma festa na Sede do Jurunense. Que quando retornava para sua casa em seu veículo modelo FIAT/UNO MILLE WAY ECON, DE COR CINZA, DE PLACAS JVN-1537/PA, E TRAFEGAVA SENTIDO Jurunas - Centro, quando ao passar da lombada da Mata Bacelar, próximo ao Supermercado Campinense, viu um veículo moto em sentido contrário, porém o declarante freiou no freio de mão do veículo e este rodou na rua, mas mesmo assim veio a atropelar o motociclista que estava na companhia de um carona. Que deu a ré no veículo e tirou o carro de cima da moto e tentou socorrer, mas não conseguiu e foi acionado o SAMU que logo chegou ao local e foi levado ao hospital desta cidade. Que, não possui habilitação, mas já dirige há bastante tempo (...)” - Grifei

Em sentença, parte que transcrevo, as testemunhas e o Apelante prestaram os seguintes depoimentos:

“(...) A vítima ALESSANDRO MIRANDA RIBEIRO, em juízo, relatou:

Que saiu para comprar um lanche, junto com o Marcos; que estava conduzindo a moto; que estava na pista preferencial, quando um carro avançou na contramão e os bateu; que passou um dia hospitalizado; que a sua moto ficou embaixo do carro; que o acusado ainda tentou fugir do local do acidente, mas foi impedido por populares.

Já a vítima JOSÉ MARQUES DOS REMÉDIOS SANTOS, em juízo, aduziu:

Que estava como carona da moto; que o motorista da moto não havia feito ingestão de bebidas alcoólicas; que o acusado estava na mesma mão que estes; que a colisão foi frontal; que a moto ficou por embaixo do carro; que não chegou a conversar com o motorista do veículo, visto que o mesmo estava com visíveis sinais de embriaguez; que o acusado estava falando muito alto e não estava conseguindo andar; que o acusado tentou evadir-se do local; que dentro do carro do acusado foram encontradas latinhas de cerveja; que devido ao acidente, ficou seis dias afastado de suas atividades laborais.

As testemunhas PM CELSO SILVA DE OLIVEIRA e GRACIANO NASCIMENTO DA CRUZ NETO, em juízo, alegaram que o acusado apresentava visíveis sinais de embriaguez.

Por sua vez, a testemunha EDINELSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO, em juízo, aduziu:

Que estava atrás do veículo do acusado; que ele desviou o carro pela contramão e colidiu com o rapaz no qual estava com outra pessoa na garupa; que observou o ocorrido de longe e acredita que o acidente aconteceu devido a tentativa do acusado em desviar seu carro de um buraco existente na pista; que tanto o acusado quanto as vítimas estavam em velocidades consideradas normais; que após a chegada da VTR, foi embora do local.

Ao final, o acusado NELSON DOS SANTOS DE AVIZ em juízo, confessou a prática delitiva. Que no dia do acidente havia bebido uma lata de cerveja; que estava indo sentido a PA 140 quando percebeu que havia uma moto em cima; que as vítimas estavam conversando (movimento corporal olhando para trás); que o fato aconteceu muito rápido e por este motivo, não conseguiu desviar o carro; que o veículo das vítimas invadiu a contramão; que as vítimas ficaram sentadas no chão; que puxou a moto com o intuito de desengata-la; que entrou no carro com a intenção de tirá-lo do meio da pista; que em nenhum momento teve a intenção de fugir do local do acidente; que a polícia chegou 20 minutos após o acidente ter ocorrido e o mesmo ainda encontrava-se no local. (...)”

Da leitura de tais depoimentos, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que as testemunhas de acusação narraram, de forma segura e congruente, o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos. O depoimento extrajudicial do réu, corroborado com seu depoimento judicial, no qual confessa a autoria, não pode ser desprezado, merecendo credibilidade, por se mostrar em total consonância com o depoimento testemunhal colhido em Juízo. Além disso, sequer cabe falar em negativa de autoria, como alega a defesa, visto que a ré sequer compareceu em juízo para ser interrogada.

De outra banda, sobreleva notar que o fato de a prova testemunhal basear-se nos depoimentos dos agentes de trânsito que efetuaram o flagrante, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação. A um porque referidas declarações são totalmente harmônicas entre si, não havendo indícios de que se trate de flagrante forjado. A dois porque, em se tratando de agentes públicos que agem em obediência aos ditames legais, no sentido de coibir a prática das infrações de trânsito, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 306 DO CTB. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. ESTADO DE EMBRIAGUEZ COMPROVADO PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. Embora o laudo pericial não tenha sido conclusivo quanto ao estado de embriaguez do apelante, dada a sua recursa em realizar bafômetro ou punção venosa, consta no laudo que o recorrente estava com hálito alcoólico e comportamento agressivo, corroborando, portanto, o relato das testemunhas ouvidas em juízo. Com efeito, a prova oral demonstra que o apelante estava visivelmente embriagado, com forte cheiro de bebida alcoólica, falando de forma desconexa e com garrafas de bebida dentro do carro. Os depoimentos são coerentes e não apresentam contradições, ao contrário do que foi alegado pela defesa. Sabe-se que o delito de embriaguez ao volante não exige como prova unicamente o teste do bafômetro ou exame de sangue, passíveis de recusa. O estado de embriaguez pode ser comprovado também por sinais que indiquem a ingestão de álcool, confirmados pelos depoimentos das testemunhas, tal como ocorre no caso em apreço. Essa é a inteligência do inciso II e do §2º do art. 306 do CTB. Condenação mantida. Precedentes. Recurso de apelação conhecido e improvido. Decisão unânime.

(9437979, 9437979, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-17)

Ao contrário do que afirma a defesa do Apelante, não consta nos autos qualquer elemento que permita concluir pela culpa exclusiva do condutor do outro veículo (motocicleta), tendo em vista que trafegava no sentido regular da via, inexistindo prova de que tenha saído da pista que trafegava.

Assim, a tese absolutória aduzida pelo apelante não subsiste, tornando-se patente sua culpabilidade pelo crime pelo qual fora condenado.

2. DA DOSIMETRIA

A Defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal e aplicação da atenuante da confissão.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante analisou desfavorável a circunstância judicial da culpabilidade, bem como fixou a pena-base afastada do mínimo legal.

Aplicando em todos os casos, lesão corporal de duas vítimas e de embriaguez no volante a atenuante da confissão, não havendo que questionar referida atenuante que foi devidamente aplicada.

No tocante à culpabilidade, entendo que é o grau de reprovabilidade social da conduta, considerando elementos éticos e morais da sociedade que, quando comparada ao tipo penal, supera a intensidade do dolo natural para aquele crime e, para sua exasperação é necessário que a conduta perpetrada pelo agente ultrapasse o juízo de censurabilidade imposto pela norma incriminadora, o que ocorreu no caso concreto.

O d. Magistrado considerou como culpabilidade da seguinte
in litteris
: “(...)
1.1 Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar;
(...)”

Entendo acertado o julgamento do magistrado pois o fato do réu ter ingerido bebida alcoólica e não ter habilitação para dirigir, é algo que sem dúvida agrava o risco de provocar danos à coletividade.

Sem dúvida, a conduta do Apelante aumentou o risco de provocar danos à coletividade, merecendo, assim, maior reprovação e censura, conforme a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CULPABILIDADE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL MANTIDA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Correta a valoração desfavorável da culpabilidade quando fundamentada na elevada concentração de álcool por litro de ar alveolar, superior em mais de 6 (seis) vezes ao limite legal permitido. Precedentes do TJDFT. 2. Mantém-se a causa de aumento prevista no art. 303, §1º c/c o art. 302, §1º, inciso II, da Lei n° 9.503/1997, uma vez que restou demonstrado nos autos que o atropelamento ocorreu na calçada. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(Acórdão 1237807, 00029713820188070007, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 12/3/2020, publicado no PJe: 23/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL COM BASE EM AÇÃO PENAL EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 444 STJ. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MACULADAS. PENA-BASE REDIMENSIONADA. PARCIAL PROVIMENTO.

1. O alto índice de embriaguez, aferido por meio do exame de alcoolemia, justifica a exasperação da pena-base em face da análise desfavorável da culpabilidade, em razão da maior reprovabilidade da conduta do réu, pois oferece maior risco à segurança do trânsito. (...) 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1150346, 20180310012152APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 7/2/2019, publicado no DJE: 14/2/2019. Pág.: 317/333)

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DA LEI 9.503/97. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. ELEVADO NÍVEL DE ALCOOL POR AR ALVEOLAR. REINCIDÊNCIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PROPORCIONALIDADE.

1. O alto teor alcoólico no organismo do condutor de veículo automotor autoriza a valoração negativa da culpabilidade, ante a maior reprovabilidade da conduta, vez que expõe a risco mais acentuado o bem jurídico tutelado pelo tipo penal em questão. (...) 3. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1106556, 20150410076537APR, Relator: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/6/2018, publicado no DJE: 4/7/2018. Pág.: 147/190)

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/06/2022